Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718023-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNIE ANDERSON BRAGANCA LIMA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A, WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 15:04:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador